Tribunal: TJDFT
Processo: 0752255-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido em cumprimento de sentença relativo à honorários sucumbenciais, sob o argumento de inexistência de prova de alteração da capacidade econômica do beneficiário.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes elementos que comprovem alteração na condição econômica do beneficiário do benefício da gratuidade da justiça, de modo a justificar sua revogação, nos termos do Código de Processo Civil e da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça pode ser revogado quando demonstrada alteração na situação fática que justificou sua concessão, conforme previsto no Código de Processo Civil.
4. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, firmou a orientação de que critérios objetivos, como renda ou patrimônio, não podem, isoladamente, fundamentar o indeferimento ou revogação da gratuidade da justiça.
5. Não há prova de alteração superveniente da condição econômica do beneficiário. A juntada posterior de comprovantes de rendimentos relativos a período anterior à concessão do benefício não constitui modificação de situação econômica.
6. A percepção de renda, por si só, não afasta a presunção de insuficiência econômica, especialmente quando inexistem elementos que indiquem mudança relevante da capacidade financeira desde o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revogação do benefício da gratuidade da justiça exige demonstração de alteração superveniente da condição econômica da parte beneficiária. 2. A mera juntada posterior de comprovantes de renda referentes à período anterior à concessão do benefício não configura modificação de sua capacidade financeira, nem afasta, isoladamente, a presunção de insuficiência reconhecida pelo Código de Processo Civil e pelo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.178.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, 99 e 100.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.178/STJ.